Tribunal: TJBA
Processo: 8075195-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075195-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: RESIDENCIAL VILLAGE INEMA Advogado(s):EDMILSON TEIXEIRA LUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR AUTO DE INFRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição de créditos relativos a multa por infração acessória de ISS referentes a agosto a dezembro de 2016, além de fixar honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, buscando o agravante afastar a prescrição e a condenação sucumbencial. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição para cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória é a data do suposto vencimento da obrigação ou a data da constituição do crédito mediante auto de infração. III . Razões de decidir 3. A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. A multa por descumprimento de obrigação acessória não possui exigibilidade autônoma antes da atuação estatal, dependendo de lançamento de ofício para sua constituição. 5. O crédito decorrente de penalidade tributária somente se constitui com a lavratura do auto de infração e a notificação do contribuinte, momento em que surge a pretensão executória. 6. Aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito pode exercê-lo judicialmente. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa conta-se do momento em que o crédito se torna exigível, isto é, da sua constituição definitiva. 8. Tendo o auto de infração sido lavrado em 2021 e a execução ajuizada em 2022, não se verifica o decurso do prazo prescricional. 9. Reformada a decisão para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento integral da execução, afasta-se a sucumbência da Fazenda Pública, tornando indevida a condenação em honorários advocatícios. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º, 1.009 e 1.015, parágrafo único; CTN, art. 174; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 22/02/2011 (Tema 135); STJ, AgRg no REsp nº 1.485.017/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8075195-63.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICIPIO DE SALVADOR e, parte Agravada, RESIDENCIAL VILLAGE INEMA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.